Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-45.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENTREGA TARDIA DAS CHAVES. ALUGUEL PROPORCIONAL. PINTURA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I - CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em contrato de locação residencial.
2. A sentença condenou os réus ao pagamento de aluguel proporcional pelo período de 09/09/2024 a 21/09/2024, bem como à restituição dos valores despendidos pela autora com pintura do imóvel e aquisição de materiais.
3. A autora requer a reforma da sentença para: (i) reconhecer a multa contratual; (ii) acolher integralmente os danos materiais no valor de R$ 2.430,57; (iii) afastar a sucumbência recíproca.
4. Os réus pleiteiam a improcedência total dos pedidos, sustentando inexistência de atraso na devolução das chaves e indevida condenação pelos custos de pintura.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. Saber se é devido o pagamento de aluguel proporcional pela entrega tardia das chaves.
6. Verificar se os réus devem ressarcir os valores relativos à pintura do imóvel.
7. Definir se é cabível a aplicação da multa contratual.
8. Examinar se há comprovação dos demais danos materiais alegados.
9. Avaliar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III - RAZÕES DE DECIDIR.
10. O contrato previa vigência de 08/03/2024 a 08/09/2024. As chaves foram entregues apenas em 21/09/2024, sem pagamento pelo período excedente. A alegação de tentativa de devolução no prazo contratual não foi comprovada. Incide o art. 373, II, do CPC. É devido o pagamento de aluguel proporcional pelo período de ocupação posterior ao término do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. A cláusula contratual impõe ao locatário a devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido. Embora não tenha sido realizada vistoria inicial formal, há reconhecimento do próprio réu quanto à necessidade de pintura. Os recibos apresentados comprovam os gastos com pintura (R$ 350,00 de mão de obra e R$ 181,00 de materiais), valores corretamente fixados na sentença.
12. Não há omissão quanto à multa contratual. A sentença apreciou o pedido e afastou sua incidência. A multa não é cabível no caso, pois já houve condenação específica pelo período excedente de ocupação e pelos gastos comprovados. A cumulação configuraria bis in idem.
13. Os demais danos materiais (limpeza e reparos elétricos) não foram comprovados de forma suficiente. A ausência de vistoria de entrada impede a comparação objetiva do estado do imóvel, inviabilizando a imputação de despesas que podem decorrer de desgaste natural. Incide o art. 373, I, do CPC, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual se desincumbiu apenas parcialmente.
14. Mantém-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, pois houve êxito parcial de ambas as partes.
IV - DISPOSITIVO E TESE.
15. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de aluguel proporcional quando comprovada a permanência do locatário no imóvel após o término do contrato, sem prova de fato impeditivo. 2. A multa contratual não é cabível quando já há condenação específica pelos efeitos do inadimplemento, sob pena de bis in idem. 3. A ausência de vistoria inicial impede a imputação ao locatário de danos não comprovados de forma objetiva.”
Legislação citada: arts. 85, § 11; 86; 373, I e II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência: inaplicável precedente específico citado no acórdão.